Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-08.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000932-08.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL JOSE FERREIRA - CPF: 080.105.724-89 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA NO 3o DEDO DA MÃO DIREITA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laboral em virtude de acidente de trabalho com fratura exposta no terceiro dedo da mão direita, ocorrido durante o exercício da função de foguista. A decisão de origem se baseou em laudo pericial que afastou qualquer limitação funcional relevante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sequela resultante de acidente de trabalho, ainda que mínima, é suficiente para justificar a concessão do auxílio-acidente, à luz do art. 86 da L. 8.213/1991 e da jurisprudência dos Temas 22 e 416 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Para concessão do auxílio-acidente, exige-se a demonstração de (I) acidente, (II) sequela definitiva, (III) redução da capacidade laboral e (IV) nexo causal com a atividade habitual.

4.

O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar a ausência de redução da capacidade laboral do autor, mesmo diante da sequela no 3o dedo da mão direita, não tendo sido produzida prova robusta capaz de infirmar a conclusão técnica.

5.

A ausência de redução da capacidade laborativa impede o deferimento do benefício, não bastando a mera existência da sequela anatômica para a sua concessão.

6. A jurisprudência dos Temas 22 e 416 do STJ reconhece a possibilidade de concessão do auxílio-acidente mesmo diante de redução mínima da capacidade laboral. No entanto, tal reconhecimento depende de prova objetiva da limitação funcional, o que não se verificou nos autos.

7. Ausentes elementos probatórios idôneos para infirmar o laudo pericial, mantida a conclusão de inexistência de redução da capacidade laboral, inviabilizando o deferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de auxílio-acidente exige demonstração objetiva de redução da capacidade laboral em decorrência de acidente, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica sem comprometimento funcional.

"2. O laudo pericial judicial que atesta a manutenção da capacidade laboral, sem contraprova eficaz, é suficiente para a improcedência do pedido do citado benefício, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416 e Tema 22;

TJMT, Apelação Cível n. 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04/04/2023; TJMT, Apelação Cível no 0009176-94.2012.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 10/11/2015; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.23.209460-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 18/10/2023.

..

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Daniel José Ferreira, com sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedente o pedido inicial
(id. 311466850).

O Recorrente busca a reforma da sentença, sustentando que a presença de sequelas permanentes que, ainda que em grau mínimo, repercutem negativamente em sua capacidade laborativa, especialmente considerando a função de foguista.

Aduz que o laudo pericial desconsiderou os documentos médicos particulares acostados aos autos, os quais atestariam a redução da capacidade funcional da mão direita.

Alega a inaplicabilidade do entendimento de que o auxílio-acidente exige incapacidade significativa, diante dos precedentes do STJ (Temas 22 e 416) que admitem a lesão mínima como suficiente para o deferimento do benefício, desde que haja nexo com a atividade habitual.

Defende a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro misero
, reconhecendo a fragilidade do segurado em face da Administração.

Pontua, ainda, que a tese de que o Anexo III do Decreto n. 3.048/99 possui caráter meramente exemplificativo, não se constituindo em rol exaustivo das hipóteses de concessão do benefício.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id. 311466854).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 311466853).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por meio de parecer subscrito pela Dra. Elisamara Sigles Vadonos Portela, Procuradora de Justiça, pela não intervenção no feito (id. 318660389).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, inteposto por
Daniel José Ferreira,
contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de concessão de Auxílio-Acidente.

Na origem, trata-se de Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Daniel José Ferreira em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando ao reconhecimento da redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 23.05.2009, quando, no exercício da função de foguista (locomotivas a vapor), sofreu fratura exposta no terceiro dedo da mão direita, sendo submetido a procedimento cirúrgico para colocação de pino, o que resultou em deformidade permanente e limitação dos movimentos da mão para o desempenho de sua atividade habitual.

Aduz que lhe foi concedido benefício de auxílio por incapacidade temporária, decorrente de acidente de trabalho, NB 535.945.397-0, no período de 07.06.2009 a 24.08.2009
(id. 311466364)
.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido,
in verbis
:

“[...]Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente, promovida por
DANIEL JOSE FERREIRA
em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Declara a autora na exordial que em 23/05/2009, durante o exercício do trabalho que habitualmente exercia como e foguista (locomotivas a vapor), sofreu um acidente de trabalho que ocasionou uma fratura exposta no 3o dedo da mão direita, para a qual foi necessária cirurgia e colocação de pino, o que teria resultado em considerável redução de sua capacidade laborativa. [...]

DISPOSITIVO

Por estas razões,
JULGO IMPROCEDENTE
todas as pretensões autorais,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que
DEFERIDO
o pedido de justiça gratuita.
[...]”
(id. 311466850).

Inconformado, o Recorrente sustenta que as sequelas mínimas comprometem sua capacidade laboral e que o laudo pericial desconsiderou documentos médicos juntados aos autos. Aduz, ainda, que, conforme os Temas 22 e 416 do STJ, a concessão do benefício independe de incapacidade significativa, sendo o Anexo III do Decreto n. 3.048/99 de natureza meramente exemplificativa.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, ora Recorrente, atualmente com 38 anos, quando exercia a função de operador de máquina de moagem na empresa em que trabalhava, sofreu acidente de trabalho em 23/05/2009, ocasião em que teve a mão direita prensada em maquinário, resultando em fratura exposta do 3o dedo da mão direita (CID-10 T92), sendo submetido a tratamento cirúrgico e afastado do trabalho por cerca de seis meses, com percepção de
auxílio por incapacidade temporária acidentária sob o benefício n, no período de

535.945.397-0, no período de 07.06.2009 a 24.08.2009
(id. 311466370 e ss.)
.

O laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo, com base nos documentos acostados aos autos, concluiu que a sequela no 3o dedo do Recorrente não ocasionou incapacidade nem reduziu sua capacidade laborativa,
in verbis
:

“[...] Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Daniel José Ferreira constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
. [...]” (id. 311466388) Destaquei

Veja que, embora o laudo pericial tenha identificado a existência de sequela no terceiro dedo da mão direita do Recorrente, em razão do acidente de trabalho que sofreu, foi categórico ao concluir, em consonância com as respostas apresentadas aos quesitos, que
“há discreta sobreposição do 3o dedo sobre o 4o dedo durante a preensão palmar, porém, sem prejuízo da funcionalidade da mão direita. Além disso, a força encontra-se preservada.”

(id. 311466388)

Ou seja, a lesão consolidada não foi capaz de gerar redução da capacidade laborativa do Segurado em sua atividade profissional.

Portanto, ao contrário das ponderações recursais lançadas, não há outros elementos de provas suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo, de que não houve a constatação de redução da capacidade laboral, em que pese, repita-se, a existência de lesão consolidada, na forma do
art. 86, da Lei 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei 9.032/95.

Aliado a isso, não é caso de aplicação dos precedentes aventados no apelo, especificamente por ausência de redução da capacidade laboral.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1.
Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Daniel José Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025